Tribunal: TJES
Processo: 5013245-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013245-92.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: BANCO TRIANGULO S/A
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA, MULTA PROCON. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDAD
E AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Como cediço, motivação “
é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração
”
(AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI).

2- Caso concreto em que ressai evidente a inobservância ao que preceitua o art. 50, II e § 1º, da Lei nº 9.784/99, haja vista a impossibilidade de subsumir a ocorrência narrada pelo consumidor às infrações apontadas como praticadas pela empresa reclamada
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da Sentença de ID 4830029, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo nº 32.011.001.17-0006058. Por conseguinte, condenou o Requerido no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Inconformada, nas razões de ID 4830033, a Fazenda Pública pugna pela reforma da Sentença sob a alegação de que: (i) “
a decisão administrativa do Procon está devidamente fundamentada, com descrição minuciosa das condutas praticadas pela Autora contra o consumidor, bem como, a indicação do fundamento legal da autuação e nexo entre esses dois elementos da atuação
”; (ii) “
No caso em exame mostram-se compreensíveis as razões de decidir da autoridade administrativa, razão pela qual não se pode falar em nulidade por ausência de motivação do ato administrativo. Não se pode exigir da Administração pública fundamentação extravagante, bastando clareza e objetividade de suas razões de decidir, como se verifica no caso em apreço, sendo aceita pela jurisprudência a fundamentação sucinta da decisão administrativa
” e; (iii) as infrações cometidas foram comprovadas, tanto que “
o próprio Autor confessa na exordial que não compareceu à audiência designada pelo Procon, embora tenha solicitado dispensa. Ocorre que tal dispensa não foi deferida, razão pela qual, a ausência ao ato solene, por estar previsto em lei como obrigatório, acarreta aplicação de sanção administrativa, conforme art. 55, §4º, CDC c/c art. 33, §2º, do 2.181/97
”.

Compulsando os autos, verifica-se da cópia do Procedimento Administrativo nº 32.011.001.17-0006058, que a Decisão proferida pela Coordenadora Executiva de Defesa dos Direitos do Consumidor (ID 4830010 - Págs. 2/3) se baseou no Parecer de ID 4830010 - Págs. 4/5, posteriormente homologado, do qual extraio os seguintes excertos:

“1- Relatório

Relata o consumidor que está com o nome negativado pela reclamada e já a contatou por duas vezes e a mesma solicitou prazo para apresentar fatura detalhada, todavia, não cumpriu sua promessa. Em contato com a reclamada [...] foi-me informado que é necessário novo prazo de (15) quinze dias para que a empresa possa disponibilizar as faturas detalhadas de compra no cartão, bem como cópia do contrato que deu origem à emissão do mesmo, sendo informado, ainda, que o referido cartão encontra-se cancelado por falta de pagamento das faturas. Assim, considerando que o consumidor afirma que DESCONHECE por completo a dívida e que já aguardou por (02) duas vezes o prazo solicitado pela reclamada para esclarecimento, sem qualquer solução [...]

2- Fundamentação

Compulsando os autos, nos termos do art. 58, II do Decreto nº 2.181/97, verifica-se que a reclamação apresentada pelo consumidor é considerada como FUNDAMENTADA, por se tratar de notícia de lesão ou ameaça de direito previsto no(s) artigo(s) 39 e 42 ambos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que goza de elementos de verossimilhança suficientes para configurar a necessidade de registro e informação aos consumidores. Sendo assim, diante da caracterização da reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA, sugiro sua inclusão como tal no cadastro de que trata o art. 44 do CDC e 57 e seguintes do Decreto 2.181/97.”

Ao aplicar a multa, a gradação da pena administrativa se deu com base no argumento de que “
A conduta da Autuada violou normas preconizadas no(s) artigo(s) 39, Incisos IV e V e 42, ambos da Lei nº 8.078/90, c/c art. 12, Incisos V e VI e 13, Inciso IX, ambos do Decreto nº 2.181/97, além de configurada a desobediência com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei nº 8.078/90, c/c artigo(s) 33, § 2º do Decreto nº 2.181/97
”.

Acerca do tema, mister trazer à baila o art. 50 da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, bem como orienta os demais entes federativos acerca da necessidade de motivar seus atos,
in verbis
:

Art. 50.
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II -
imponham
ou agravem deveres, encargos ou
sanções
;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres
, informações, decisões ou propostas,
que, neste caso, serão parte integrante do ato
.

[...] (
sem grifos no original
)

Da simples leitura dos trechos reproduzidos da Decisão Administrativa, ressai evidente a inobservância ao que preceitua o dispositivo legal em comento, haja vista a impossibilidade de subsumir a ocorrência narrada pelo consumidor às infrações apontadas como praticadas pela empresa reclamada, até porque a demora na apresentação do contrato que culminou na emissão do cartão de crédito e das respectivas faturas, bem como a negativação do nome do reclamante, na hipótese, não são hábeis a caracterizar as práticas abusivas listadas pelo PROCON, consistentes em “
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
” e “
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
” (art. 39, IV e V do CDC).

Assim,
como bem consignado pelo Julgador singular:

“[...]
a exposição de motivos se limitou a dizer que a reclamação apresentada pelo consumidor é fundamentada e a indicar o dispositivo normativo violado, sem tecer qualquer explicação acerca dos pontos que conduziram o enquadramento da conduta na legislação consumerista e resultaram na aplicação da sanção administrativa.

Ao contrário do que sustenta o réu, não houve a descrição minuciosa da conduta da parte autora, quanto mais o esclarecimento acerca do nexo causal entre a conduta e o dispositivo normativo aplicado, o que evidencia a precariedade da fundamentação formulada.

[...]

Desse modo, considerando que a decisão administrativa deixou de apresentar fundamentação explicando os pontos relevantes que culminaram na imposição de sanção administrativa, entendo que o reconhecimento da nulidade do ato administrativo é medida que se impõe.”

Some-se a isso que não há que se falar em infringência aos arts. 55, §4º da Lei nº 8.078/90 e 33, § 2º do Decreto nº 2.181/97, por não ser possível vislumbrar desobediência do Apelado em razão de “
recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações
”, como afirmado no ato administrativo, haja vista que, em resposta à intimação para comparecimento à audiência a ser realizada pelo PROCON Municipal (ID 4830001 - Pág. 3), o banco apresentou a resposta juntada no ID 4830001 - Págs. 6/8, em que, além de apresentar os extratos das faturas do cartão de crédito, formulou proposta de acordo e pleiteou a dispensa do comparecimento no referido ato solene.

Ocorre que o Apelante além de ter se omitido de analisar o requerimento, ainda aplicou sanções ao Apelado como se tivesse deixado de atender à notificação expedida, ressaindo mais uma vez evidente a ausência de motivação do ato que culminou na aplicação da penalidade administrativa.

Ressalte-se, quanto à motivação, “
que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração
” (AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020), de modo que, não cuidando o Município de observar tai requisitos, de rigor a manutenção da Sentença recorrida.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, consoante prevê o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.